Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708028-32.2023.8.07.0003 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDO: DANIELA RIBEIRO DO CARMO, QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRANSAÇÃO FIRMADA COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. FATO DO SERVIÇO (ACIDENTE DE CONSUMO). TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE DEFEITO OU DE OUTRAS EXCLUDENTES. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR. PERDA DA FILHA. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE.CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorre ofensa à coisa julgada sempre que houver reprodução de ação idêntica a outra anteriormente decidida com trânsito em julgado. Consideram-se idênticas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC). No caso, não há identidade entre as causas de pedir, tampouco entre as partes, o que impede o reconhecimento da coisa julgada. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. O autor afirma que houve falha na prestação do serviço de home care. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). 4. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e patrimônio do consumidor. As questões relacionadas a erros médicos, odontológicos e danos decorrentes de procedimentos e cirurgias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC. 5. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. 6. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. 7. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. 8. Na hipótese, é incontroversa a falha na prestação dos serviços de home care oferecido a filha da autora. As rés não adotaram os procedimentos necessários para o êxito do serviço. 9. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. 10. Houve dano moral reflexo ou em ricochete; a morte de uma filha por falha na prestação de serviço causa intensa dor aos pais, ou seja, ofende o direito à integridade psíquica (art. 375 do Código de Processo Civil). A doutrina denomina tal situação fática de dano reflexo ou por ricochete. Consideram-se legitimados aqueles que fazem parte da família direta da vítima. Precedentes. 11. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Mantido o valor fixado na sentença (R$ 40.000,00) 12. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pondera, ainda, que os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Pede a extirpação da multa aplicada, uma vez que os aclaratórios de ID 63015234 não foram protelatórios; b) artigos 186, 187, 927 e 932, todos do CCB, 3o, 4o e 90, todos da Lei 5.764/71, asseverando que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e a inexistência de conduta ilícita; c) artigos 844, §3o, do CCB, articulando a necessária extensão dos efeitos da transação. Afirma que “o pleito autoral de aplicação responsabilidade solidária já foi totalmente suprida com a transação efetivada, sendo de rigor a extinção do feito na forma do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil”; d) artigos 884 e 944, caput e paragrafo único, ambos do CCB, buscando seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, ao menos, a redução do quantum indenizatório. Em contrarrazões (ID 67368429), a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque o STJ já assentou que “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.073.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 844, §3o, 884, 927, 932 e 944, caput e parágrafo único, todos do CCB, 3o, 4o e 90, todos da Lei 5.764/71. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido, em sede de contrarrazões, de fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028